Tribunal: CARF
Processo: 15374.001204/2001-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.001204/2001-86 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.190 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
9 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
ITAU UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROVAS. APRESENTAÇÃO DEPOIS DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA
O ATRASO. IMPOSSIBILIDADE
É inadmissível a juntada de provas depois da interposição do recurso
voluntário, quando correspondentes a documentos que o sujeito passivo já
dispunha antes do procedimento fiscal e destinadas a confrontar objeções que
lhe foram cientificadas, em sede de diligência, antes do julgamento de 1a
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, conhecer
do Recurso Especial; e, (ii) no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella que votaram por lhe
dar provimento parcial. Votou pelas conclusões a Conselheira Viviane Vidal Wagner.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001204/2001-86
Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ITAU UNIBANCO VEÍCULOS
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida
no Acórdão no 1401-001.815, na sessão de 21 de março de 2017, no qual se decidiu, por maioria
de votos, não conhecer da peça de fls. 778 a 781 e os documentos a ela juntados, apresentados
extemporaneamente. Vencida a Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin; e, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997
GLOSA DE DESPESAS
Uma vez não comprovadas as despesas glosadas pela autoridade fiscal, o lançamento
deve ser mantido.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados no ano-calendário 1997 a partir da constatação de despesas não
comprovadas, dentre outras infrações. A autoridade julgadora de 1a instância exonerou parte da
exigência contestada, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls.
626/644). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, deixando de
conhecer petição apresentada depois da interposição do recurso voluntário (e-fls. 953/969).
Cientificada em 19/06/2017 (e-fls. 980), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 04/07/2017 (e-fls. 982/991) ao qual foi negado seguimento conforme despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 1045/1049. Notificada desta negativa em 24/08/2017, a Contribuinte
apresentou agravo em 28/08/2017 (e-fls. 1061/1070) e, posteriormente, petição de desistência (e-
fls. 1104/1105), que demandou esclarecimentos acerca de seu alcance conforme e-fls.
1146/1211, ao fim dos quais o agravo foi acolhido nos seguintes termos:
[...]
Constatada a apresentação de desistência pelo sujeito passivo em 27/09/2017 (fls.
1104/1105), por meio de petição com referências a IRPJ e CSLL do ano calendário de
1997 incidentes em decorrência de dedução de sua base de cálculo de despesas
internacionais, bancárias e com boletos, os autos retornaram à origem para seu
processamento, com solicitação de eventual retorno em caso de desistência parcial. A
autoridade administrativa responsável promoveu a apartação do crédito tributário
alcançado pela desistência segundo os critérios expostos na representação de fls.
1148/1151, remanescendo em litígio glosas de despesas descritas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 178/180 como "DESP C/ PREV SOCIAL", "DESP C/
CARTÃO - OUTRAS" "DESPESA C/ MASTERCARD - OUTRAS", nos valores
respectivos de R$ 137.513,29, R$ 70.443,21 e R$ 52.440,00.
Depois de cientificar o sujeito passivo dos efeitos da referida representação em
10/11/2017, a autoridade local despachou os autos para este Conselho em 28/11/2017
(fl. 1161), mas em 29/11/2017 foi juntado aos autos novo Requerimento de Desistência
de Impugnação ou Recurso Administrativo à fl. 1164, em formulário padrão instituído
pela Instrução Normativa RFB no 1.752, de 25 de outubro de 2017, no qual o sujeito
passivo indica desistência parcial nestes autos, relaciona como débitos os valores de
IRPJ e CSLL apurados em 31/12/1997 e consigna, apenas, a seguinte observação: "A
Receita Federal do Brasil desmembrou o PA 15374.001204/2001-86, originando o PA
10875.723529/2017-16, para controlar os valores objeto da desistência parcial
informada pelo contribuinte".
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Os autos retornaram novamente à origem para verificação da existência de desistência
acerca de outra parcela do crédito tributário tratada nestes autos (fls. 1166/1167 e
1173/1174), mas, intimada, a contribuinte informou que apenas os débitos
desmembrados para o processo no 10875.723529/2017-16 (controle PERT), referentes
a IRPJ e CSLL de 1997, serão objetos do benefício do PERT 2017, conforme petição de
desistência parcial do processo no 15374.001204/2001-86, protocolada em 27/09/2017
(fls. 1182 e 1207)
Assim, subsistem em litígio nestes autos as glosas de despesas descritas no Termo de
Verificação Fiscal de fls. 178/180 como "DESP C/ PREV SOCIAL", "DESP C/
CARTÃO - OUTRAS" "DESPESA C/ MASTERCARD - OUTRAS", nos valores
respectivos de R$ 137.513,29, R$ 70.443,21 e R$ 52.440,00.
[...]
O Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à matéria denominada "princípio da
instrumentalidade processual e a busca da verdade material" porque:
Com relação a essa matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
por se tratar de situações fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de petição apresentada quando já
expirado o prazo para a apresentação do recurso voluntário, ou seja, muito
tempo depois de vencido o prazo recursal, no acórdão paradigma apontado
(Acórdão no CSRF/03-04.371, de 2005), ao contrário, tratou-se de documento
trazido quando da apresentação do referido Recurso, ou seja, trata-se de prova
trazida pela Contribuinte em grau de Recurso.
Além disso, enquanto na decisão recorrida a peça não inova apenas quanto à
apresentação de documentos, mas visa ainda aditar as razões recursais, no
acórdão paradigma apontado (Acórdão no CSRF/03-04.371, de 2005), ao
contrário, tratou-se de Laudo Técnico [...], reduzindo o valor tributável —
Valor da Terra Nua — do imóvel sob discussão a patamar inferior ao VTNm
fixado pela SRF para o Município onde se localiza o mesmo.
São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de
divergência.
Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria
discutida nos acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste
demonstrado que, decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos
chegaram a conclusões diversas, em razão de divergências na interpretação da
legislação tributária.
Sendo assim, para configurar o dissídio jurisprudencial, nessa matéria, caberia à
Recorrente apresentar acórdão paradigma apreciando situação semelhante à
abordada na decisão recorrida (petição visando à apresentação de documentos e
a aditar as razões recursais, apresentada muito tempo depois de vencido o prazo
recursal...) e decidindo em sentido contrário a ela (...não obsta o seu
conhecimento).
Observa-se, por oportuno, que o fato de o acórdão paradigma apontado (Acórdão
no CSRF/03-04.371, de 2005) haver se manifestado sobre situações estranhas à
ali enfrentada — no sentido de que “as provas materiais carreadas para os
autos, seja na fase recursória ou em qualquer outra, devem ser levadas em
consideração,” ou que haveria “faculdade das partes de produção de provas a
qualquer tempo no processo administrativo” ou de que “até com o recurso à
Câmara Superior é facultado à parte produzir prova” —, trata-se apenas de
mero obiter dictum, por corresponder a situação alheia ao litígio analisado,
insuscetível, pois, de caracterizar divergência jurisprudencial.
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

[...]
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela não
caracterização da divergência de interpretação suscitada. (destaques do
original)
A agravante assevera que o despacho agravado contraria o Regimento Interno do
CARF, destaca que a interposição do Recurso Especial ora comento não está atrelada ao
reexame de provas anexadas aos autos, seja em face recursal, seja no decorrer do
contencioso administrativo, e centra seu questionamento no entendimento divergente
sobre a aceitação de documentos comprobatórios durante o curso do processo
administrativo, em respeito ao consagrado princípio da verdade material. Aduz que não
houve inovação ou alteração e muito menos aditamento às razões recursais prestadas em
sede de Recurso Voluntário, mas apenas a juntada de documentação para corroborar a
tese de defesa da contribuinte de modo a complementar o quanto já defendido durante o
andamento do processo administrativo. Referida documentação se destinaria a auxiliar o
julgador deste E. Conselho à formação de seu entendimento na manutenção ou não da
autuação fiscal, mas esta foi mantida porque não comprovadas as despesas glosadas
pela autoridade fiscal, em decorrência do não conhecimento da petição de juntada de
provas complementares.
A agravante aborda, ainda, o conteúdo do paradigma apresentado, e defende a
observância ao princípio constitucional da ampla defesa e da verdade material, que
regem o processo administrativo fiscal, e cita parecer da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional em favor da flexibilização quanto à preclusão na apresentação de documentos,
bem como Solução de Consulta da RFB no 148/2006.
Como bem destaca a agravante, apesar de a petição não conhecida aditar as razões
recursais, o acórdão recorrido reconhece que ela também inova quanto à apresentação
de documentos. Ao descrever seu conteúdo, o Conselheiro Relator consigna que:
Posteriormente, em 27/04/2016, o contribuinte apresentou o pedido de fls. 778 a
781, mediante o qual requer o que se segue.
Apresenta documentação suplementar nos seguintes termos:
1) Quanto à glosa de despesa com Previdência Social, junta documentação de
que teria cumprido o disposto no art. 2o da Resolução no 30/1996;
2) No tocante à glosa de despesas com cartão, aduziu que
(....) conforme ata de assembléia geral extraordinária do dia 14.07.1997 (doc. 11),
restou consignado que em 26 de junho daquele ano, em decorrência de leilão
público realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Banco Itaú S.A.
adquiriu 99,97% do capital social do Banco Banerj S.A., ocasião em lhe foi
transferido o controle acionário daquela empresa e de suas controladas.
Por sua vez, o exame do paradigma no 03-04.371 evidencia que a questão nele
examinada decorreu da aceitação, pela Câmara Baixa, de documento trazido apenas por
ocasião do recurso voluntário, postura questionada pela Procuradoria da Fazenda
Nacional em sede de recurso especial, que pretendeu a reforma do recorrido em
primeiro lugar por considerar inválida, inapreciável, a prova trazida pela Contribuinte
em grau de Recurso, sem que fosse juntada também na Impugnação. Em segundo lugar,
sob alegação de que o Laudo Técnico mencionado não atende aos requisitos
estabelecidos na norma ABNT, NBR n° 8.799.
O paradigma, assim, interpretou o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 na forma exposta
no exame de admissibilidade, ao passo que, no acórdão recorrido, o dispositivo legal foi
assim analisado:
Antes de nos debruçar sobre o mérito do recurso, devemos decidir acerca do
conhecimento ou não da petição apresentada quando já expirado o prazo para a
apresentação do recurso voluntário. Na verdade, uns bons anos depois, como
afirmado nas contrarazões da PFN.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

De um lado, o processo administrativo não possui amarras formais tão estritas
como o processo judicial. Por outro lado, porém, não deixa de ser um processo
que impõe o seu impulso para a frente com o fim de obter uma solução final ao
litígio ao menos, no âmbito administrativo. Para tal, os prazos preclusivos são
fundamentais.
Nesse equilíbrio entre os rigores do processo e as informalidades a favor do
contribuinte próprias do regime jurídico administrativo, esses prazos não são
sacramentais, mas também não podem ser totalmente flexibilizados, sob pena de
deixarem de se caracterizar até como prazos.
Essas flexibilizações são dadas pelo próprio diploma normativo que disciplina o
processo administrativo fiscal. Segundo o Decreto no 70.235/72:
Art. 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Pois bem, quanto à hipótese prevista na alínea "a", a defesa não demonstra a
impossibilidade de a apresentação ter sido feita no prazo processual por razão de
força maior.
Na verdade, nem sequer alega tal hipótese. Não é possível, pois, nela se
enquadrar o pedido.
Quanto à hipótese da alínea "b", também não há direito ou fato posterior sequer
alegado.
Por fim, poderíamos enquadrar o pedido na hipótese da alínea "b", mas
apenas se os documentos tivessem sido apresentadas no prazo para o
recurso. Nesse caso, poderíamos até considerar que elas dizem respeito a
razões das quais a defesa só teve conhecimento com a ciência da decisão
recorrida. Assim, sua finalidade poderia ser a de "dialogar" com a decisão o
que justificaria a sua apresentação apenas por oportunidade da
apresentação do recuso e não já desde a impugnação.
Nada obstante, esses elementos foram apresentados muito tempo depois vencido
o prazo recursal e sem qualquer justificativa para a sua intempestividade.
Ademais, a peça não inova apenas quanto à apresentação de documentos. Ela
visa ainda aditar as razões recursais, o que não se pode admitir.
Poderíamos ainda considerar a hipótese de aceitar a documentação caso fosse
relativa à análise de questões de ordem pública, as quais devem ser conhecidas
até se o contribuinte não as alegasse. Todavia, não é o caso.
Desse modo, voto por não conhecer da peça de fls. 778 a 781 e os documentos
com ela juntados. (negrejou-se)
Veja-se que o Conselheiro Relator do acórdão recorrido cogita de admitir os
documentos se tivessem sido juntados ao recurso voluntário, mas observa, inicialmente,
que eles foram apresentados uns bons anos depois. De outro lado, o voto condutor do
paradigma, apesar de mencionar que até com o recurso à Câmara Superior é facultado
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

a parte produzir prova, teria sido proferido em face de discussão acerca da
possibilidade de se admitir prova juntada ao recurso voluntário, razão pela qual,
segundo o entendimento exposto no exame de admissibilidade, aquela assertiva
configuraria obiter dictum, e não se prestaria a caracterizar a divergência suscitada.
Contudo, apesar de a questão examinada no paradigma se referir à apreciação de
documentos juntados por ocasião do recurso voluntário, a interpretação exteriorizada
acerca do dispositivo legal que rege a matéria afirmou a regularidade da apreciação
porque a apresentação se deu na fase recursória, mais à frente explicitando que tal fase
se estende até a apreciação do recurso especial pela CSRF. Este, portanto, é o
argumento central da decisão, sua ratio decidendi, diretamente relacionada ao objeto
jurídico da causa posta sob apreciação do Colegiado. Por tal razão, não é possível,
frente ao objeto jurídico examinado, classificar esta assertiva como secundária ou
irrelevante para a decisão. Veja-se, inclusive, que a maioria do Colegiado que proferiu o
paradigma negou provimento ao recurso da Fazenda Nacional nos termos do relatório e
voto que integraram o julgado, sem qualquer ressalva de voto pelas conclusões, a
evidenciar que, se a questão posta no acórdão recorrido lhes fosse submetida, a decisão
seria no sentido de analisar as provas apresentadas na fase recursória, ainda que não
juntadas ao recurso voluntário.
Conclui-se, do exposto, que os acórdãos comparados expressam interpretações
divergentes acerca do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que o
agravo seja ACOLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria "princípio da instrumentalidade processual e a busca da verdade material".
Aduz a Contribuinte que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência da
Câmara Superior de Recursos Fiscais na qual foi preservada o princípio da instrumentalidade
processual prevista no CPC e a busca da verdade material que norteia o contencioso
administrativo tributário. Em seu entendimento, os princípios da ampla defesa e da verdade
material impõem à autoridade administrativa, na busca da solução do litígio instaurado na fase
administrativa, a busca da verdade material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, de
modo a não exigir do contribuinte valor que não possua respaldo na legislação. Deve, assim,
apreciar todas as informações e documentos que se possa ter a respeito da matéria tratada,
inclusive porque o processo administrativo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade do
ato administrativo tendente à apuração da ocorrência do fato gerador e à constituição do
crédito tributário.
Discorda, assim, da negativa de conhecimento dos documentos probatórios
apresentados, apenas porque tal se deu depois da impugnação. Assevera que juntou toda a
documentação necessária para comprovação de despesas mantidas pela DRJ e que ela possui
caráter essencial ao deslinde da controvérsia posta à Administração Pública. Defende que é
dever do julgador analisar todo o conteúdo constante dos autos para que possa, com clareza,
exercer o seu juízo de valor sobre a questão levada a julgamento.
Invoca jurisprudência administrativa em favor de seu entendimento e pede que
seu recurso especial seja conhecido e provido para que seja reformada a decisão recorrida,
assegurando a verdade material com intuito de acatar a prova juntada por meio de petição de
fls. 778 a 781 e verificar a comprovação das despesas glosadas pela autoridade fiscal.
Alternativamente requer seja determinada a baixa dos autos à Turma Ordinária, a fim de que se
analise as provas existentes nos autos.
Os autos foram remetidos à PGFN em 09/05/2018 (e-fls. 1240), e retornaram em
11/05/2018 com contrarrazões (e-fls. 1241/1247), nas quais a PGFN defende o não
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

conhecimento do recurso especial nos termos expostos pelo Presidente da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento e, no mérito, afirma a preclusão temporal diante de novos fundamentos (e provas)
deduzidos pelo contribuinte apenas na fase de interposição de recurso voluntário, citando
doutrina e invocando o art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, para concluir que:
A apresentação de novos documentos e novos argumentos pelo sujeito passivo em sede
recursal, sem amparo na legislação processual administrativa, implica em supressão de
instância. Nenhum dos motivos excepcionais previstos nas alíneas foi invocado pelo
contribuinte para justificar a juntada de documentos após a fase impugnatória inicial.
Portanto, incabível a juntada posterior de documentos.
Registre-se que essa juntada termina por contrariar também o princípio do efeito
devolutivo dos recursos, vez que esses documentos não foram objetos de apreciação
pela autoridade de primeira instância e, logicamente, também não poderiam ser
apreciados pela autoridade de segunda instância.
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. A
manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72,
além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõem os §§ 4o e
5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012. Os argumentos de defesa e as provas
devem ser apresentados na manifestação de inconformidade interposta em face do
despacho decisório de não homologação do pedido de compensação, precluindo o
direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das
exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.”
Por todos esses motivos, requer-se a confirmação do acórdão que não conheceu dos
argumentos (e provas) apresentados pelo contribuinte na fase de julgamento do recurso
voluntário, em atenção ao princípio da preclusão.
Pede, assim, que seja negado provimento ao recurso especial, mantendo-se o
despacho inicial.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Apesar das objeções postas pela PGFN, são aqui reiteradas as razões
apresentadas, em sede de agravo, para conhecimento do recurso especial da Contribuinte.
Evidenciado está que, apesar das distintas situações fáticas analisadas nos casos comparados, os
fundamentos expressos no paradigma para admitir a apreciação da prova tardiamente
apresentada permitem afirmar que a 3a Turma da CSRF também decidiria pelo exame das provas
trazidas nestes autos, e não apreciadas pelo Colegiado a quo.
Assim, o recurso especial da Contribuinte deve ser conhecido com fundamento
nas razões da Presidente do CARF, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de
1999.
Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, alinhado ao acórdão
recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
interpretação invocada a partir do paradigma no 03-04.371 pode ensejar a negativa de sua
vigência, na medida em que reconhece a faculdade das partes de produção de provas a qualquer
tempo no processo administrativo, e até mesmo com o recurso à Câmara Superior.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 18/11/2008 (e-fl. 655) e a
apresentação das provas não apreciadas se deu em 27/04/2016 (e-fls. 778/943). E, neste contexto,
o voto condutor do acórdão recorrido, admitindo a eventual aplicação, apenas, da ressalva
contida no art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72, na hipótese de as provas se prestarem
a ”dialogar” com a decisão de 1a instância, nega-lhes apreciação porque: a) apresentadas muito
tempo depois vencido o prazo recursal e sem qualquer justificativa para a sua intempestividade;
e b) a peça visa ainda aditar as razões recursais distintas de questões de ordem pública.
Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente deste
Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma assim exposta
no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no Acórdão no 9101-004.5991
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou para
correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de não
intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ retificadora
entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não foram
admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e afirmou
desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade fiscal entende
suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim, declarou a
improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o procedimento
adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova apreciação do pedido
de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a apresentar a DIPJ retificadora,
desacompanhada de qualquer explicação acerca das razões de mérito postas pela
autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no período
eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em Ativo Diferido.
Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do Pedido de Restituição.
O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no 70.235/72 para afirmar não
impugnada a matéria, e também observou que a Contribuinte não trouxe documentos
que lastreassem suas alegações no recurso voluntário, documentos estes que deveriam
ter sido juntados desde a impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do Código
Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de lançamento e,
implicitamente, delimita a competência das autoridades administrativas em face dos
diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no
artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora de 1a
instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela vinculado e,
eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo. Matéria, assim, guarda
correspondência com os motivos para exigência de parcela autônoma do crédito
tributário, passível de ser destacada e destinada à cobrança, por não usufruir da
suspensão da exigibilidade conferida pela interposição do recurso administrativo, na
forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito passivo,
tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito creditório não
reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos antes não deduzidos
em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a impugnação
mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos seguintes do
referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas, nos seguintes
termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
[...]
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode deduzir em
recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação. Apenas não lhe é
permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi objeto de impugnação. E,
quanto às provas que sustentam aquela argumentação, admite-se a juntada de novos
elementos ao recurso voluntário caso destinados a contrapor fatos ou razões trazidos
por ocasião da decisão de 1a instância, ou se enquadrados nas demais ressalvas do art.
16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que se
encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido confrontadas com
as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido. Mas, embora não deduzindo
argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ retificadora apresentada naquela
ocasião distinguia-se da original justamente por agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas
quais está reproduzido o Balanço Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do
Ativo Diferido entre 2007 e 2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-
Operacionais ou Pré-Industriais” de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20,
em 2008. Para além disso, a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22 Ficha
06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi aposto na
Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63, pelo
qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem classificados os
rendimentos no computo do Lucro Real, não era procedente o pedido de
restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na modificação da Base de
cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela DIPJ sendo reenviada no dia 09 de
abril de 2010 conforme protocolo de entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando
assim cumprimento ao solicitado pela autoridade administrativa, ou seja,
passamos a refletir na Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período
de competência do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do
período. (anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de direito, cujo
prova documental produzira em manifestação de inconformidade, e que assim deixou de
ser apreciada porque dissociada de qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do Decreto no
70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes no art. 16 do Decreto no
70.235/72, vez que a prova documental foi juntada com a manifestação de
inconformidade, restam desconstituídas as justificativas do Colegiado a quo para não
apreciar as alegações trazidas pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade
cometida pela Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também apreciada pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu recurso especial que lhe seja reconhecido,
em definitivo, o seu direito creditório, com base na prova já carreada aos autos, por
meio da qual se identifica que, na fase pré-operacional, suportou retenções na fonte,
em aplicações financeiras devidamente declaradas e que compõem saldo negativo
plenamente restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o argumento
deduzido em recurso voluntário, especialmente porque vinculado a prova documental
juntada à manifestação de inconformidade, não competindo a esta Turma da CSRF
decidir sobre o direito creditório em litígio.
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para apreciação da
argumentação que foi declarada preclusa no acórdão recorrido.
Assim, o Decreto no 70.235/72 não veda a inovação de razões, em recurso
voluntário, acerca de matéria impugnada, mormente quando se admite, nesta fase recursal, a
contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos na decisão de 1a instância.
Quanto à apresentação de provas depois de vencido o prazo recursal, esta
Conselheira recentemente relativizou esta objeção, diante de circunstâncias específicas, nos
termos do seguinte voto declarado no Acórdão no 9101-004.5632, proferido na sessão de 3 de
dezembro de 2019:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de dar provimento ao recurso especial e
determinar o retorno dos autos ao Colegiado a quo para apreciação dos documentos
apresentados depois do recurso voluntário em razão das circunstâncias específicas,
presentes nestes autos, a seguir relatadas.
O litígio em questão tem origem em Declarações de Compensação – DCOMP
transmitidas pela Contribuinte a partir de 13/01/2006, tendo por objeto saldo negativo
de IRPJ apurado no ano-calendário 2005. Em 10/06/2010 a autoridade fiscal iniciou o
procedimento de conferência de referido direito creditório, intimando o sujeito passivo a
apresentar elementos de sua escrituração contábil com vistas a confirmar o
oferecimento, à tributação, as receitas vinculadas às retenções na fonte deduzidas na
apuração do saldo negativo. (e-fls. 11/13). A Contribuinte apresentou documentos
solicitados, mas de forma incompleta, o que ensejou a intimação de 13/07/2010,
exigindo a sua complementação (e-fls. 210/212). A Contribuinte, depois de requerer
prorrogação de prazo, apresentou outros documentos, mas seguiu-se nova intimação, em
13/10/2010, para reposta em 5 (cinco) dias úteis, exigindo esclarecimentos acerca de
receitas financeiras, bem como de outros itens redutores do lucro tributável, nos
seguintes termos (e-fls. 406/408):
CONTA CONTÁBIL 33200000 — Juros de Aplicação Financeira:
1. Em relação aos valores escriturados na Conta Contábil "33200000 — Juros de
Aplicação Financeira" relativa ao ano-calendário de 2005, apresentar planilhas
individualizadas por fonte pagadora e por mês (uma planilha para cada fonte
pagadora constante da referida conta 33200000 ) contendo no mínimo: Nome e
CNPJ da fonte pagadora dos rendimentos, mês em que o rendimento foi auferido
e valor do rendimento mensal reconhecido;
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS E PASSIVAS:
2. Apresentar quadro demonstrativo das Variações Cambiais Ativas e Passivas
elaborado conforme modelo que segue em anexo ', individualizado por operação
sujeita às variações cambiais (um quadro demonstrativo para cada
direito/obrigação sujeito às variações cambiais), onde estejam detalhadas as
variações incorridas e as variações liquidadas desde a data de aquisição do
direito/obrigação em moeda estrangeira até 31/12/2005;
3. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem a aquisição
de cada direito/obrigação citado no item 2 acima sujeito às variações cambiais,

2 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente). Divergiram na matéria os conselheiros André Mendes de Moura, Viviane Vidal Wagner e
Adriana Gomes Rêgo e votaram pelas conclusões da Conselheira Cristiane Silva Costa (relatora) os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada).
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

nos quais se possa verificar a respectiva data de aquisição e valor original da
aquisição em moeda estrangeira;
4. Apresentar cópias autenticadas dos documentos que comprovem as
liquidações das operações sujeitas a variações cambiais ocorridas no ano-
calendário de 2005 cujos valores foram declarados nas Linhas 09 e 32 das Ficha
09A (Linhas "Variações Cambiais Ativas — Operações Liquidadas" e
"Variações
Cambiais
Passivas
—
Operações
Liquidadas"
da
Ficha
"Demonstração do Lucro Real") da respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ apresentada em 13/12/2007;
5. Apresentar documentos que comprovem que os valores das variações cambiais
passivas deduzidas do lucro real relativo ao ano-calendário de 2005 através da
Linha 32 da Ficha 09A da mesma DIPJ (Linha "Variações Cambiais Passivas –
Operações Liquidadas" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") foram
devidamente adicionados ao lucro real de ano(s) anterior(es), acompanhados das
respectivas Demonstrações do Lucro Real onde constem tais adições;
Linha "OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS":
6. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de A
R$939.262.393,22 declarado na Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas
Financeiras" da Ficha "Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 1311212007), contendo no mínimo a
descrição de cada despesa, mês em que incorrida e seu respectivo valor;
7. Apresentar documentos que comprovem a incorrência das despesas citadas no
item 6 acima compatíveis em data e valor com as informações declaradas na
Linha 36 da Ficha 06A (Linha "Outras Despesas Financeiras" da Ficha
"Demonstração do Resultado") da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2005;
Linha "OUTRAS EXCLUSÕES":
8. Apresentar demonstrativo detalhando a composição do montante de
R$246.697.059,26 declarado na Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005 (apresentada em 13/12/2007), contendo no mínimo a
descrição e valor de cada exclusão, o mês de ocorrência e o dispositivo legal em
que a mesma se fundamentou;
9. Apresentar documentos suficientes que justifiquem e comprovem as exclusões
do lucro real procedidas através da citada Linha 39 da Ficha 09A (Linha "Outras
Exclusões" da Ficha "Demonstração do Lucro Real") da DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2005;
10. DEMAIS ESCLARECIMENTOS QUE ENTENDER NECESSÁRIOS À
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO ENVOLVIDO E DAS PLANILHAS E
DOCUMENTOS APRESENTADOS.
Em 21/10/2010 a autoridade fiscal concedeu prorrogação de no máximo mais 20 (vinte)
dias a serem contados a partir de 25/10/2010 (e-fl. 514/515) e em 23/11/2010 a
Contribuinte apresentou a resposta fls. 516/2133. Em 09/12/2010 a autoridade fiscal
lavrou o Despacho Decisório no qual apontou a insuficiência das provas apresentadas,
em especial no que se refere à demonstração das variações cambiais segundo o regime
de caixa previsto no art. 30 da Medida Provisória no 2.158-35 e à apresentação de
documentos em língua estrangeira, além da indicação de documentos concernentes a
perdas nas operações de swap como representativos de variações cambiais, e outras
deficiências em relação a despesas financeiras e exclusões. Ao final, recompôs o IRPJ
devido no ano-calendário 2005 com a adição das parcelas consideradas intimadas e não
comprovadas (“Variações Cambiais Passivas das Operações Liquidadas”, “Outras
Exclusões” e “Outras Despesas Financeiras”), e também glosou retenções na fonte não
comprovadas, do que resultou o não reconhecimento da totalidade do direito creditório e
a não homologação das compensações declaradas (e-fls. 2189/2218).
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Em manifestação de inconformidade, a Contribuinte requereu perícia, apresentando
quesitos e indicando perito, mas em 28/04/2011 a autoridade julgadora de 1a instância
indeferiu o pedido de diligência por entender que caberia ao sujeito passivo a
comprovação documental dos valores questionados e, embora admitido parte dos
documentos apresentados, não apurou saldo negativo e manteve o não reconhecimento
do direito creditório.
O recurso voluntário é interposto em 07/06/2011 e, novamente, afirmou a necessidade
de produção de prova pericial, formulando quesitos e indicando perito. Em 09/12/2015 a
Contribuinte juntou informações resultantes da perícia realizada nos itens questionados
pela autoridade fiscal, acompanhadas de Parecer Técnico datado de 15/04/2015,
acompanhado de 24 (vinte e quatro) anexos, integrados ao arquivo não paginável de e-
fl. 2841. O recurso voluntário, porém, foi apreciado em 14/02/2017 sem o exame desses
documentos.
Nota-se, de todo o exposto, que iniciado o procedimento fiscal de verificação do direito
creditório cerca de 4 (quatro) anos depois da apresentação da primeira DCOMP, a
autoridade fiscal somente passou a exigir demonstração de despesas e exclusões em
13/10/2010 para na sequência, em menos de 2 (dois) meses, decidir pelo não
reconhecimento do direito creditório. Indeferindo o pedido de perícia, a autoridade
julgadora decidiu o litígio em 4 (quatro) meses e, em consequência, a Contribuinte
interpôs o recurso voluntário em 6 (seis) meses do despacho decisório, novamente
protestando por perícia. Ao final, cerca de 4 (quatro) anos depois, apresenta o resultado
do trabalho pericial realizado enquanto o recurso voluntário aguardava julgamento.
De outro lado, o exame da resposta apresentada pela Contribuinte durante o
procedimento fiscal (e-fls. 516/2133), bem como o resultado da perícia contratada
(arquivo não paginável de e-fl. 2841), deixam patente a complexidade dos fatos cuja
prova é exigida nestes autos. Ainda que se trate de informações de base da
contabilidade, acerca das quais poder-se-ia invocar o dever do sujeito passivo mantê-los
em ordem e boa guarda para apresentação imediata às autoridades fiscais, os registros
em questão decorrem de liquidação financeira, cuja comprovação se dá por meio do
exame dos termos dos contratos firmados e das oscilações da moeda ou do mercado
financeiro, a exigir significativo empenho para correlação dos fatos com os registros
contábeis e, para além disso, com as adições e exclusões para determinação do lucro
real. Logo, não se vislumbra desídia do sujeito passivo em não ter produzido a prova
por ocasião da manifestação de inconformidade ou do recurso voluntário, mormente
tendo em conta que foi requerida perícia para verificação destas informações junto à sua
escrituração.
É certo que o sujeito passivo somente apresentou as provas 4 (quatro) anos depois da
interposição do recurso voluntário. Contudo, fato é que elas foram apresentadas 2 (dois)
anos antes do julgamento do recurso. Em tais circunstâncias é razoável supor que,
diante da demora do julgamento do recurso, o sujeito passivo reputou mais seguro
contratar a perícia requerida no recurso voluntário, correndo o risco de seu resultado não
ser produzido a tempo de o recurso voluntário ser julgado. Porém, logrou juntar os
elementos muito antes disso, antes mesmo de o processo estar distribuído para o
Conselheiro Relator do acórdão recorrido – vez que o prazo para inclusão dos processos
sorteados em pauta é de 180 (cento e oitenta) dias –, inexistindo razão, assim, para se
negar a esta prova o mesmo efeito que teria a sua juntada alguns meses depois da
interposição do recurso voluntário.
Assim, embora interprete com mais rigor o art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72,
entendo que a complexidade da prova exigida do sujeito passivo e o rápido trâmite do
processo administrativo até a interposição do recurso voluntário, associado aos pedidos
de perícia reiterados em manifestação de inconformidade e em recurso voluntário,
impõem que seja DADO PROVIMENTO ao recurso especial para apreciação das
provas juntadas cerca de 2 (dois) anos do julgamento do recurso voluntário.
Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Nestes termos, ainda que ausente justificativa expressa para a apresentação tardia
da prova, é possível concluir, a partir de suas características, que sua admissibilidade não está
vedada na legislação processual administrativa.
Fixadas estas premissas, passa-se ao caso concreto. As provas apresentadas em
27/04/2016 foram assim relatadas no acórdão recorrido:
1) Quanto à glosa de despesa com Previdência Social, junta documentação de que teria
cumprido o disposto no art. 2o da Resolução no 30/1996;
2) No tocante à glosa de despesas com cartão, aduziu que
(....) conforme ata de assembléia geral extraordinária do dia 14.07.1997 (doc. 11),
restou consignado que em 26 de junho daquele ano, em decorrência de leilão público
realizado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Banco Itaú S.A. adquiriu 99,97% do
capital social do Banco Banerj S.A., ocasião em lhe foi transferido o controle acionário
daquela empresa e de suas controladas.
O procedimento fiscal foi realizado entre 24/10/2000 e 11/04/2001, em face de
Banerj Corretora de Seguros e Administração de Bens S/A, integrante de grupo cujo controle
acionário fora adquirido pelo Banco Itaú S/A em 26/06/1997 e era titulado, em 31/12/1997, por
Itau Rent Administração e Participações S/A. A autoridade fiscal exigiu a comprovação de
despesas contabilizadas no ano-calendário 1997, subsistindo o litígio em face das glosas nos
valores de R$ 137.513,29 (DESP C/ PREV SOCIAL), R$ 70.443,21 (DESP C/ CARTÃO –
OUTRAS) e de R$ 153.199,09 (DESP BANCÁRIAS – CARTÃO NAC). Para estes itens, a
autoridade lançadora informa que a Contribuinte foi intimada em 20/02/2001, e reintimada em
15/03/2001, a comprovar a necessidade e normalidade das despesas lançadas em sua
contabilidade, mas nada apresentou.
Documentos foram apresentados em impugnação (09/05/2001), seguindo-se
solicitação de diligência pela autoridade julgadora de 1a instância em 18/05/2005 (e-fl. 496) e
objeções postas pela autoridade fiscal em 15/08/2006 (e-fls. 515/518), que a Contribuinte
contraditou às e-fls. 523/525 apenas para suscitar a desistência parcial manifestada em
29/11/2002, do que decorreu nova solicitação de diligência pela autoridade julgadora de 1a
instância em 11/09/2007 para delimitação do litígio subsistente (e-fls. 589/591). Somente em
31/07/2008 a impugnação foi julgada, sendo mantidas as glosas antes referidas com base na
insuficiência probatória constatada e cientificada à Contribuinte desde a diligência inicial, em
15/08/2006.
Este é o contexto no qual a Contribuinte interpõe recurso voluntário em
13/11/2008, questionando as justificativas expressas para manutenção das glosas, e deixando de
apresentar qualquer prova documental, as quais somente são juntadas aos autos em 27/04/2016,
momento no qual pretendeu confrontar omissões indicadas desde a diligência inicial que lhe foi
cientificada em 15/08/2006. E assim o faz juntando documentos contemporâneos ao período
fiscalizado, para justificar as contabilizações feitas ao longo do ano-calendário 1997.
Resta patente, assim, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A
Contribuinte delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, deixou de entrega-las à
autoridade fiscal , ignorou as objeções postas em diligência fiscal, e também não considerou
importante busca-las quando tais objeções foram reiteradas na decisão de 1a instância. Somente
10 (dez) anos depois do questionamento original pretendeu trazê-las aos autos para que, no
exame do recurso voluntário ainda pendente de julgamento, fosse avaliada se elas teriam algum
relevo para reversão dos questionamentos que lhe foram dirigidos há cerca de 15 (quinze) anos,
durante o procedimento fiscal.
Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.190 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.001204/2001-86

Se no Acórdão no 9101-004.563 foi possível relativizar as exigências da legislação
processual em razão da complexidade da prova apresentada e da proximidade das datas de
questionamento fiscal e juntada dos esclarecimentos aos autos, no presente caso, situado no
extremo oposto quando tomadas tais referências, impõe-se reconhecer a correção do acórdão
recorrido, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital